Tribunal: STF
Processo: ARE 1390645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA PENA DE SUSPENSÃO POSTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA EXONERAÇÃO POR NÃO TER COMPLETADO SATISFATÓRIAMENTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTÊNCIA O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo - Pretensão à declaração de nulidade de ato administrativo - Decisão que aplicou pena de suspensão em razão de que o autor não cumpriu as ordens de superiores, faltou com zelo no desempenho de suas funções, não cumpriu o horário estabelecido, correspondente à jornada de trabalho e que preencheu irregularmente o registro de ponto de sua frequência - Conduta incompatível com os deveres do cargo e as atribuições do servidor - Avaliação de desempenho negativa Ficou apurado que o autor, em estágio probatório, não atendia aos requisitos mínimos para permanência no cargo Exoneração - Princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação respeitados - Exoneração em estágio probatório inconfundível com pena de demissão - Alegação de perseguição, assédio moral e erro na valoração da prova despicienda - Autor que não se desincumbiu de seu dever de produzir a prova necessária à comprovação de suas alegações, inclusive no curso da demanda - Devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurados. Ilegalidade não configurada Sentença confirmada - Recurso de apelação não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, incisos II; XXXV e LV; 37, caput e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente